Tribunal: TJMT
Processo: 1027736-74.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027736-74.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO ROBERTO DA COSTA PINTO - CPF: 871.767.348-87 (JUIZO RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ALVARO ROBERTO DA COSTA PINTO - CPF: 871.767.348-87 (RECORRIDO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (RECORRIDO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA E PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA FINANCEIRA APURADA – DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME
.

Em sendo reconhecido pelo Estado de Mato Grosso o direito do autor aos créditos retroativos da revisão do ato de aposentadoria e demonstrado que o ente público deixou de pagar os valores apurados, deve ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança nº 1027736-74.2017.8.11.0041 interposta por
ALVARO ROBERTO DA COSTA PINTO
para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das verbas já reconhecidamente devidas, quais sejam os retroativos a que faz jus, valores esses assentados pelo então Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas (ID nº 9732940), devendo ser descontado a contribuição previdenciária, sendo que tais valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme certidão no Id. 79801987.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso conforme Id. 80326502.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentindo de condenar o requerido ao pagamento das verbas já reconhecidamente devidas, quais sejam os retroativos a que faz jus, valores esses assentados pelo então Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas (ID nº 9732940), devendo ser descontado a contribuição previdenciária, sendo que tais valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente quanto a arguição de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para pagamento de valores devidos a título de isonomia de proventos de aposentadoria dos seus servidores, o Magistrado sentenciante rejeitou a preliminar, visto que
“Em que pese o MT PREV ser uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, referida entidade não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, nos termos do art. 51 da Lei Complementar nº 560/2014, in verbis: “Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”

Quanto a revogação do benefício da gratuidade da justiça também não merece reparo a sentença reexaminada, nos exatos termos postos pelo Magistrado sentenciante “(...)perfilho do entendimento de que a Autora faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, conforme preconiza o art. 98 do CPC, tendo em vista que o pagamento das custas processuais acarretaria em prejuízo ao seu sustento. Daí porque afasto a preliminar aventada.”

Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.

No mérito, verifica-se que o Estado de Mato Grosso reconheceu administrativamente o pedido do autor, qual seja a revisão de seu ato de aposentadoria, a fim de que seus proventos sejam calculados com base na última remuneração com isonomia salarial aos servidores em atividade, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Com efeito, verifica do Parecer nº 1171/SUPREV/SEGES/2015 (Id. 79801499/79801950) e despacho do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas (Id. 79801951), o deferimento do pedido do autor, inclusive com autorização para o pagamento (Id. 79801953), contudo o efetivo pagamento não foi realizado pelo Estado de Mato Grosso.

Como se pode observar, ocorreu o reconhecimento jurídico do pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera administrativa, aos pedidos do servidor, ao contrário, os reconheceu.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – REJEIÇÃO – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO EM PARTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Este Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, decidiu que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso/MT – SINTEP/MT – possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como o registro civil, passando a ser sujeito de direito e, de consequência, possui legitimidade ativa para a defesa dos interesses da categoria que representa. Demonstrado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível de um dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença no ponto que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia. (N.U 0020821-70.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021